Tribunal: TJES
Processo: 5008874-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008874-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE DA CONCEICAO NASCIMENTO

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SIMONE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedentes os pedidos iniciais da autora para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 631,34, vinculado ao contrato nº 363377, datado de 25/11/2008, bem como determinar a exclusão da anotação do nome da autora do sistema “Serasa Limpa Nome”. A controvérsia recursal limitou-se à insurgência contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais — arbitrados em R$ 400,00 —, com pedido de majoração para R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, com base no critério da equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor da causa, a baixa complexidade da demanda e o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora manejou ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 631,34, sem necessidade de instrução probatória complexa, tendo a lide sido resolvida por questão exclusivamente jurídica.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a estipulação equitativa da verba nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, como no presente caso.

A tentativa de majoração da verba honorária para valor superior ao benefício econômico obtido pela parte autora contraria o artigo 50, caput, do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo o qual os honorários contratuais somados aos sucumbenciais não podem superar as vantagens auferidas pelo cliente.

Ainda que se discorde da fixação de honorários sucumbenciais, por possível manipulação da competência jurisdicional para obtenção da verba, aplica-se o princípio do
non reformatio in pejus
, não sendo possível a sua exclusão em sede de apelação exclusiva da parte autora.

O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 400,00) revela-se proporcional e razoável, remunerando adequadamente o trabalho da advogada, em vista da simplicidade da causa, do tempo despendido e da ausência de diligências complexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao benefício econômico obtido, sob pena de infringência ao art. 50 do Código de Ética da OAB.

É admissível a fixação equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório e a demanda for de baixa complexidade.

Não se admite reforma para prejudicar a parte recorrente em recurso exclusivo seu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA
D
IVERGENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação manejado por
SIMONE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedentes os pedidos iniciais deduzidos pela apelante em desfavor de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
para declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato sob nº 363377, no valor de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), datada do dia de 25/11/2008, bem como para determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a autora/apelante insurge-se tão somente contra o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrado a título de honorários de sucumbência, pugnando pela majoração da verba para R$ 1.000,00 (mil reais).

A culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou para dar provimento ao apelo e estabelecer a verba honorária de modo equitativo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conclusão que peço vênia para divergir.

Impende destacar que
SIMONE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito em desfavor de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
visando a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome” por conta da prescrição.

A magistrada de primeiro grau fixou os honorários advocatícios no patamar de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Salta aos olhos que a demanda em questão deveria ter sido ajuizada perante o sistema dos Juizados Especiais, e somente não o foi com o intuito de se obter uma condenação em honorários sucumbenciais ao final em caso de vitória da autora, ao passo que a improcedência seria irrelevante, já que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, apesar de discordar inclusive da fixação de honorários sucumbenciais na espécie em decorrência da manipulação da competência para o julgamento da demanda, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, compreendo que o arbitramento levado a efeito pelo órgão
a quo
deve subsistir, pois razoável e proporcional para remunerar o trabalho da advogada, haja vista a baixa complexidade da demanda, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido do trabalho da causídica.

A ação foi proposta no dia 23 de agosto de 2022 e sentenciada em 04 de outubro de 2023, discutindo-se tão somente a prescrição da suposta exibilidade de um crédito de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), sem a necessidade de produção de provas técnicas e testemunhal.

Tais circunstâncias tornam inadequada e desproporcional a estipulação da verba honorária equitativamente (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 1.000,00 (mil reais), o que, aliás, suplantaria o próprio benefício econômico da autora da demanda, circunstância inclusive capaz de configurar infração ético-profissional, nos termos do artigo 50,

caput
,

do Código de Ética e Disciplina da OAB, abaixo transcrito:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente
.

[...]

No caso sob exame, somente os honorários sucumbenciais representam quase o dobro do benefício auferido pela autora da demanda, o que não pode ser chancelado.

Pelo exposto, rogando vênia à douta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia a e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Rogando vênia a e. Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

E. Desembargadores,
data
maxima
venia
, acompanho a DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA para dar provimento ao recurso a fim de majorar a verba honorária sucumbencial para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/15.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SIMONE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível em Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao contrato sob nº 363377, no valor de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), datada do dia de 25/11/2008, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de dívida no valor de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), registrada na plataforma Serasa Experian sob o contrato nº 363377, com vencimento em 25/11/2008, alegando que o débito encontrava-se prescrito e que nunca havia sido notificada pela parte ré. Sustentou ainda a ausência de condições financeiras para quitação da obrigação à época.

Na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, foi declarada a prescrição da dívida e, consequentemente, sua inexigibilidade. A parte ré foi condenada a retirar a anotação do débito no cadastro do Serasa Limpa Nome no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao total de R$ 1.000,00 (mil reais). Foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em sede de apelação, a parte autora insurge-se exclusivamente contra o valor fixado para os honorários advocatícios, argumentando que estes possuem caráter alimentar e que o montante arbitrado seria incompatível com o trabalho desempenhado e a complexidade do caso. Requer a majoração da verba para R$ 1.000,00 (mil reais), fundamentando seu pleito no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e apresentando precedentes jurisprudenciais correlatos.

Apesar de ter sido intimada, a parte requerida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 8495269.

Pois bem.

O objeto da insurgência recursal diz respeito exclusivamente à majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo este o único ponto de reforma pleiteado pela parte apelante.

No que tange à fixação de honorários advocatícios, estabelece o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 8º, que nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, o magistrado poderá fixá-los por apreciação equitativa, devendo observar os critérios previstos no § 2º, quais sejam:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O caso sob exame trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 631,34 (seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), referente a contrato datado de novembro de 2008. O processo teve tramitação regular, com duração aproximada de dois anos, sendo reconhecida a prescrição da dívida e julgada procedente a pretensão autoral.

A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), embora alinhada à equidade, revela-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante, considerando-se os critérios legais previstos no CPC.

Com efeito, o lapso temporal de aproximadamente dois anos de tramitação da ação e o trabalho exigido para a propositura, acompanhamento e a obtenção de decisão favorável à autora demonstram que o montante fixado inicialmente não atende ao caráter compensatório e alimentar da verba honorária. Deve-se ter em mente que os honorários advocatícios destinam-se a remunerar o esforço do profissional, essencial para a tutela dos direitos da parte.

Ademais, em situações semelhantes, a jurisprudência tem considerado razoável a fixação de honorários no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para causas de baixa complexidade e valor econômico reduzido.

Assim, considerando a duração do processo, a natureza alimentar dos honorários advocatícios e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
SIMONE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.